Tribunal: TJDFT
Processo: 0717250-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717250-58.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB EMBARGADO: ROSANGELA PEREIRA RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB contra acórdão desta Sexta Turma Cível que deu parcial provimento à apelação interposta pelo embargante e total provimento à apelação interposta pela embagada (ID 47492045). Contrarrazões apresentadas (ID 51181233). Antes do julgamento dos embargos, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal informou que as contas do período compreendido entre janeiro de 2021 e setembro de 2021 estão em aberto até a presente data, razão pela qual não é cabível a devolução em dobro de valores não pagos pela autora (IDs 51987941 e 51987952) Requer que, caso mantida a devolução de valores, não incida sobre o referido período. Intime-se a embargada para se manifestar sobre as informações prestadas pela embargante. Prazo: 5 dias Publique-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator